Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TEMA 408. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 409 e 410. STJ. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ.
2. Quando a impugnação ofertada é parcialmente acolhida e, diante dos precedentes qualificados, a verba honorária é fixada a favor do executado-impugnante, a demonstrar a probabilidade do direito invocado (Temas 409 e 410).
3. Na situação do tema 408, descabe verba honorária e tratando-se dos temas 409 e 410, o acolhimento ainda que parcial da impugnação gera o arbitramento dos honorários, fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
4. Recurso provido.